Tribunal: TJBA
Processo: 8002309-63.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002309-63.2023.8.05.0250 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: REGINALDO DE JESUS SALES Advogado(s): JESSICA DOS SANTOS SOARES APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):LARISSA SENTO SE ROSSI registrado(a) civilmente como LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em demanda fundada na alegação de negativação indevida. Sustentou-se inexistência de relação jurídica e ausência de notificação da cessão de crédito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se restou comprovada a existência da relação jurídica e do débito; (ii) se a ausência de notificação da cessão de crédito invalida a cobrança; (iii) se a inscrição em cadastro restritivo foi indevida a ponto de gerar dano moral; e (iv) se está caracterizada litigância de má-fé. III. Razões de decidir 3. A parte ré comprovou a relação contratual mediante apresentação de contrato assinado, documentos pessoais, registros de utilização do cartão e histórico de faturas, evidenciando a contratação e o inadimplemento. 4. A compatibilidade da assinatura e a demonstração de uso efetivo do crédito afastam a alegação de desconhecimento do débito, cumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC. 5. A ausência de notificação da cessão de crédito não torna a dívida inexigível, servindo apenas para resguardar o devedor quanto ao pagamento, conforme entendimento consolidado do STJ. 6. A inscrição do nome em cadastros restritivos, fundada em dívida existente e não quitada, configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando o dever de indenizar. 7. A negativa da relação jurídica, em confronto com prova documental robusta, caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I e II, do CPC, sendo cabível a aplicação de multa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A comprovação da contratação e da utilização do serviço afasta a alegação de inexistência do débito e legitima a negativação. 2. A ausência de notificação da cessão de crédito não impede a exigibilidade da dívida nem a atuação do cessionário. 3. A inscrição em cadastro restritivo fundada em dívida válida configura exercício regular de direito, afastando o dano moral. 4. A negativa de fatos comprovados documentalmente caracteriza litigância de má-fé. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, VIII; CC, arts. 188, I, e 290; CPC, arts. 80, I e II, 81 e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.603.683/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.02.2017; STJ, Súmula 359. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002309-63.2023.8.05.0250, em que é Apelante Reginaldo de Jesus Sales e Apelado o Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL IPANEMA VI — Não Padronizado, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Siva Britto Presidente/Relator